Tribunal: TJSP
Processo: 0003189-09.2022.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Deferimento. Insurgência do Ministério Público sustentando a insuficiência na aferição do requisito subjetivo. Desacolhimento. Mérito do sentenciado devidamente demonstrado. Atestado de bom comportamento carcerário e inexistência de registro de falta disciplinar de qualquer natureza no curso da execução. Desnecessidade de realização de

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Deferimento. Insurgência do Ministério Público sustentando a insuficiência na aferição do requisito subjetivo. Desacolhimento. Mérito do sentenciado devidamente demonstrado. Atestado de bom comportamento carcerário e inexistência de registro de falta disciplinar de qualquer natureza no curso da execução. Desnecessidade de realização de exame criminológico. A gravidade dos crimes praticados e a longa pena a cumprir não são argumentos idôneos para a confecção de perícia técnica, tampouco para impedir a progressão prisional. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.